Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700124-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido de reconsideração não é previsto no ordenamento jurídico e é admitido em hipótese excepcional. No caso, consoante indicado pelo agravante, a questão atinente à tipificação inadequada da conduta é meritória, exigindo o contraditório e a instrução processual, destacando-se que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do agravado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006